Tribunal: TJPA
Processo: 0803328-87.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803328-87.2021.8.14.0070

APELANTE: GABRIEL COSTA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DO artigo
158,
caput,
c/c artigo 71 e artigo 7º, II, da Lei n. 11.340/06
– DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÂO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – POSSIBILIDADE – VETORES JUDICIAIS INIDONEOS. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte, diante das provas materiais e orais produzidas no acervo, com supedâneo nos elucidativos relatos das vítimas, que descreveram de maneira orquestrada como se desenvolveu toda ação criminosa, restando inviável cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação, em face da riqueza de evidências que prestaram amparo ao
decisum
hostilizado que deve ser mantido em todos os seus fundamentos;

II –

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores dos motivos do crime e o comportamento da vítima. Todavia, o juízo se utilizou de razões vagas e inidôneas para negativar esse vetor judicial, que deve ser afastado. No mesmo sentido, ao considerar que a vítima não teria contribuído para o evento, se mostrou contrário ao entendimento expresso na Súmula nº 18 do E. TJE/PA, "
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente
(...). Portanto, em face dos argumentos delineados, de rigor reconduzir a pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não se observou circunstância atenuante, mas a agravante nos termos do art. 61, II, “e” e “f”, do CPB (crime praticado contra ascendente e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher), elevado a pena provisória em 1/5 (um quinto), ou seja, 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias multa. Na última fase, não concorreu causa de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do CPB, pelo que incrementou a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devida a ausência de outras causas modificadora de pena.

III – Nesses termos, segue o recorrente condenado às penas de
05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 dias multa;

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GABRIEL COSTA CARNEIRO, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 0
6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 158,
caput,
c/c artigo 71 e artigo 7º, II, da Lei n. 11.340/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Abaetetuba/PA.

A Defesa do recorrente (ID
14378528
), pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP, além da readequação da pena base ao patamar mínimo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento
(ID 14378531).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento do apelo e
PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para que seja revista a pena-base (ID 14989638 - Pág. 1).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
GABRIEL COSTA CARNEIRO, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca da Abaetetuba/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia
24 de fevereiro de 2021, a ofendida ELZIRA COSTA CARNEIRO, procurou esta Promotoria de Justiça e narrou estar sofrendo toda espécie de violência psicológica praticada por seu filho, o denunciado GABRIEL COSTA CARNEIRO, o qual é dependente químico e convive com sua genitora no mesmo imóvel. O acusado fora intimado a comparecer neste órgão e na ocasião se comprometeu em cessar com a violência. Na data de hoje (25/11/2021), a ofendida mais uma vez procurou esta Unidade Administrativa do Ministério Público, para relatar que o denunciado não cessou com a violência, na qual consiste em lhe exigir dinheiro para adquirir droga, onde a ofendida é obrigada a lhe fornecer, caso contrário, fica impedida de entrar na casa, de fazer higiene pessoal, se alimentar e quando não tem o recurso financeiro, a vítima busca refúgio em casas de vizinhos e amigos para pernoitar e se alimentar.

Devidamente processado, o apelante
foi ao final condenado às penas de 0
6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 158,
caput,
c/c artigo 71 e artigo 7º, II, da Lei n. 11.340/06, inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pela ficha de atendimento do MP (ID
14378453 - Pág. 1), BO (ID 14378464 - Pág. 2); apresentação do recorrente, além das provas orais (ID 64480618), dentre os quais o interrogatório do réu (ID 64480618) e demais provas produzidas durante a persecução criminal. Nesse viés, a vítima ELZIRA COSTA CARNEIRO, esclareceu:

Que, mais uma vez procurou este órgão para relatar a violência psicológica que sofre praticada por seu filho GABRIEL COSTA CARNEIRO, o qual é dependente químico; QUE em 26/02/2021 seu filho foi noticiado a comparecer neste órgão e na época se comprometeu em não mais praticar violência contra a depoente; QUE o agressor não mudou seu comportamento; QUE GABRIEL todos os dias exige da depoente dinheiro para comprar entorpecente; QUE a depoente dá pequenas quantias ao agressor e em muitos casos fica sem dinheiro até para se alimentar; QUE antes a depoente entregava a seu filho em torno de R$5,00 a R$10,00, atualmente GABRIEL exige a entrega de RS20,00; QUE a depoente teme por sua vida; QUE a depoente convive há cerca de 06 anos com essa situação de violência; QUE a depoente é obrigada a sair de sua casa e dormir em casa de vizinhos e amigos para fugir do assédio de seu filho GABRIEL; QUE GABRIEL já subtraiu da depoente todos os objetos que guarneciam ao lar; QUE a depoente sobrevive lavando roupas de terceiros; QUE não suporta mais conviver com essa violência, por isso pede providências dos órgão de segurança pública.

Cediço observar, que a palavra da vítima nesse tipo de crime, o STJ possui entendimento que
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Na mesma ocasião, RAIMUNDO DA COSTA CARNEIRO NETO filho da vítima e irmão do acusado, assim relatou perante o representante ministerial: “(...) é filho da Sra.
Elzira Costa Carneiro
e reside no mesmo imóvel com ela e seu irmão GABRIEL COSTA CARNEIRO; QUE há cerca de 05 anos seu irmão GABRIEL obriga sua mãe a lhe fornece

dinheiro; QUE já presenciou inúmeras vezes seu irmão agredindo com palavras sua mãe para que esta lhe fornecesse dinheiro; QUE inúmeras vezes o depoente chegou do trabalho e presenciou seu irmão GABRIEL na entrada da casa impedindo sua genitora de ingressar no imóvel, sob a condição de lhe fornece dinheiro para adquirir entorpecente, tendo o último episódio ocorrido semana passada; QUE inúmeras vezes sua genitora foi obrigada a deixar a casa com fome e na chuva; QUE sua genitora dorme em casas de amigos para se livrar do assédio de seu irmão GABRIEL; QUE seu irmão GABRIEL já subtraiu inúmeros objetos de sua genitora; QUE sua genitora tem pânico de GABRIEL; QUE sua mãe teme que GABRIEL atente contra a sua vida, sobretudo quando está sob efeito de droga; QUE GABRIEL grita com sua genitora, a impede de se alimentar, bem como de cuidar da higiene pessoal.

Por fim, GABRIEL COSTA CARNEIRO, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que nunca impediu a vítima de entrar em casa; que a vítima realmente saía de casa, mas não por medo do réu, e sim por receio de alguém entrar em casa e fazer algo de mal com ela; que nunca exigiu dinheiro da vítima, apenas pedia; que quando estava sob efeito de drogas, sua voz se alterava.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em que pese o recorrente negar a autoria delitiva, as provas orais produzidas no acervo, com supedâneo nos elucidativos relatos da vítima, foram suficientes para prestar amparo a decisão condenatória, pois descreveram, de maneira orquestrada, como teria se desenvolvido toda ação criminosa, perpetrada por GABRIEL COSTA CARNEIRO, que usando de violência extremada, através de pressão psicológica, restando, por sua vez, inviável, cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação. Ademais,
ressalta-se que: “A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes.” (STJ, HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018).

Cediço, asseverar que
nos c
rimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Por tanto, comprovada a grave ameaça exercida pelo autor em desfavor da vítima, com a intenção de obter para si indevida vantagem econômica, caracterizado está o delito de extorsão (art. 158 do CP), não sendo possível se acolher o pleito defensivo absolutório ou desclassificatório para crime de ameaça (art. 147 do CP). Assim,
considerando o farto conjunto probatório acostado ao acervo processual, o qual evidencia a autoria e materialidade do delito previsto no
158,
caput,
c/c artigo 71 e artigo 7º, II, da Lei n. 11.340/06,
inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa.

DA DOSIMETRIA

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estes fixados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, para isso considerou como desfavorável o modulador dos motivos do crime e o comportamento da vítima. Todavia, verificou-se que o juízo se utilizou de razões vagas, e inidôneas para negativar esse vetor judicial, que deve ser afastado. No mesmo sentido, ao considerar que a vítima não teria contribuído para o evento, se mostrou contrário ao entendimento expresso na Súmula nº 18 do E. TJE/PA, "
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente (...). Portanto, em face dos argumentos delineados, de rigor reconduzir a pena base ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não se observou circunstância atenuante, mas a agravante nos termos do
art. 61, II, “e” e “f”, do CPB (crime praticado contra ascendente e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher), pelo que elevo a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias multa. Na última fase, não concorreu causa de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do CPB, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devida a ausência de outras causas modificadora de pena.

Na hipótese, o regime inicial seria o semiaberto, restando descabido a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pelo não atendimento nas regras do art. 44 do Código Penal Brasileiro, bem como incabível, também, a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento para readequar a pena aplicada, seguindo o recorrente
GABRIEL COSTA CARNEIRO, condenado às penas de
05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 dias multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 158,
caput,
c/c artigo 71 e artigo 7º, II, da Lei n. 11.340/06, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023